Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707242-47.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: WAGNER DOS ANJOS CRISPIM D E S P A C H O No ID 29676857, o réu requer a revogação da liminar de busca e apreensão, apresentando defesa direta e indireta; entretanto, após a interposição da apelação autoral, não lhe foi concedida a oportunidade de contrarrazoar. Nessa quadra, “competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” (art. 7o do CPC), deve lhe ser assegurado o direito à informação do processo, para que opte ou não pela faculdade da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB/88). Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões. Brasília, outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora